Tribunal: TRF3
Processo: 5030482-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
424/775)

5030482-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030482-44.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS DE MAGALHAES BATTISTONI - SP319796-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP149891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por meio eletrônico é válida; (ii) saber se é possível a análise da alegação de bloqueio prematuro de valores; (iii) saber se as certidões de dívida ativa atendem aos requisitos legais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho do juízo a quo que deferiu a inicial ordenou quaisquer das providências de que trata o art. 7o. da Lei no. 6.830/1980 (ID 349735465), com a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça (ID 360991207).

Conforme diligência ID 410391776, o Oficial de Justiça certificou que citou Merse Artigos para Laboratório Ltda, por whatsapp, na pessoa da Sra. Cátia Regina Frata Cintra, por meio do número 19 99823-6004, restando ciente do inteiro teor do mandado.

Nos termos do art. 246 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução CNJ no 354/2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências, assim prevê: Art. 2o (...) Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. (destaques nossos).

Como bem destacou o juízo a quo, No caso, o executado não arguiu qualquer vício quanto à sua identificação. Ao contrário, deixa claro que o ato processual cumpriu seu desiderato de informá-la acerca da ação de execução fiscal em trâmite perante esta Vara Federal (ID 410391776), tendo apresentado defesa nos autos. (ID 448238914).

Quanto à alegação de que o prazo para a Executada pagar ou garantir a dívida não tinha sequer se iniciado quando houve o bloqueio de valores, cumpre observar que o juízo a quo não a apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Em relação à alegação de inobservância dos requisitos legais das CDA's, a análise dos autos originários indica que foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, §§ 5o, 6o da Lei 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

As certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte agravante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 246; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 354/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; TRF3, ApCiv 5024316-35.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, j. 29/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030482-44.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS DE MAGALHAES BATTISTONI - SP319796-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP149891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA contra a decisão proferida pelo R. Juízo da da 5a Vara Federal de Campinas que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) A ora Agravante sofreu bloqueio judicial sem ter sido regularmente citada. O inciso I do art. 8o da Lei no 6.830/80 determina que a citação seja feita pelo correio com aviso de recebimento. A União Federal, ora Agravada, pediu na inicial que a Merse fosse citada pelo correio. Porém, não há cópia do aviso de recebimento nos autos em epígrafe. Assim, o prazo para a Executada pagar ou garantir a dívida não tinha sequer se iniciado quando houve o bloqueio de valores (R$ 32.763,71) da conta bancária da mesma, consistindo em nítida e injusta arbitrariedade.; b) No presente caso, a citação foi feita por oficial de justiça, via mensagem de whatsapp, contrariando expressamente o inc. III do art. 8o da LEF, que condiciona tal modalidade de citação à falta de retorno do aviso de recepção no prazo de quinze dias desde a entrega da carta na agência postal. Portanto, diante da ausência de citação válida, é imperioso determinar o imediato desbloqueio dos valores da ora Agravante, reformando-se a r. decisão do Id. 448238914.; c) O inciso II do §5o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais (no 6.830/80) determina que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter o termo inicial da dívida e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. O §6o do mesmo artigo estabelece que a Certidão de Dívida Ativa deverá conter os mesmos requisitos de validade do Termo de Inscrição. Ocorre, porém, que as CDAs anexadas à petição inicial não contém, de modo específico, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, limitando-se a fazer referência genérica a leis e decretos. (...) Quanto aos juros de mora, tampouco existe clareza nas CDAs sobre o índice adotado, pois faz-se referência aos Decretos-lei no 2.052/83 e 2.323/87, bem como à Lei no 8.383/91, que estabelecem o índice de 1% (um por cento) ao mês, e às Leis no 8.177/91 e 8.218/91, que fixam os juros de mora com base na Taxa Referencial Diária.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Do que consta dos autos originários, o despacho do juízo a quo que deferiu a inicial ordenou quaisquer das providências de que trata o art. 7o. da Lei no. 6.830/1980 (ID 349735465), com a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça (ID 360991207).

Conforme diligência ID 410391776, o Oficial de Justiça certificou que citou Merse Artigos para Laboratório Ltda, por whatsapp, na pessoa da Sra. Cátia Regina Frata Cintra, por meio do número 19 99823-6004, restando ciente do inteiro teor do mandado.

Nos termos do art. 246 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução CNJ no 354/2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências, assim prevê:

Art. 2o

Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. (destaques nossos)

Como bem destacou o juízo a quo, No caso, o executado não arguiu qualquer vício quanto à sua identificação. Ao contrário, deixa claro que o ato processual cumpriu seu desiderato de informá-la acerca da ação de execução fiscal em trâmite perante esta Vara Federal (ID 410391776), tendo apresentado defesa nos autos. (ID 448238914).

Quanto à alegação de que o prazo para a Executada pagar ou garantir a dívida não tinha sequer se iniciado quando houve o bloqueio de valores, cumpre observar que o juízo a quo não a apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

Como é sabido, a devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Em relação à alegação de inobservância dos requisitos legais das CDA's, a análise dos autos originários indica que foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, §§ 5o, 6o da Lei 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

A análise dos títulos e dos anexos discriminativos dos débitos que os acompanham demonstram que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação dos consectários legais que incidem sobre o débito e a forma de cálculo dos mesmos; ademais, os débitos em cobrança foram constituídos mediante declaração do próprio contribuinte.

Uma vez que as certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte agravante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. CDA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ART, 2o, § 5o, LEF. ART. 202, CTN. REGULARIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 436/STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO AFASTADA. 1.A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 2.A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto. Cumpre ressaltar a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3.No caso, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando todos os requisitos obrigatórios previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional e goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da LEF, não produzida na espécie, não sendo hipótese, portanto, daquela prevista no art. 203, CTN. 4.A forma de cálculo do principal e dos consectários (juros) também se encontra estampada no título executivo em apreço, consoante fundamentação legal, porquanto decorre de lei. 5.Nos termos do §1o do art. 6o da Lei n.o 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal será acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, documento suficiente a comprovar o crédito fazendário, não exigindo a lei qualquer outro elemento, tal como o processo administrativo ou memória de cálculo. 6.Trata-se, na hipótese, de alegações genéricas contra o título executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez e certeza, sem que tenham sido comprovadas em sede de exceção de pré-executividade. 7.Trata-se de execução de crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, constituído com a entrega da respectiva declaração pelo próprio contribuinte (Súmula 436/STJ). 8.Quanto à incidência da taxa SELIC, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de ser devida sua aplicação nos cálculos dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública Federal. 9.A agravante/excipiente não logrou êxito em desconstituir a presunção de certeza a liquidez do título executivo em comento. 10.Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, ApCiv 5024316-35.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal NERY JÚNIOR, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2022, publicado em 28/04/2022.

Em face do exposto, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por meio eletrônico é válida; (ii) saber se é possível a análise da alegação de bloqueio prematuro de valores; (iii) saber se as certidões de dívida ativa atendem aos requisitos legais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho do juízo a quo que deferiu a inicial ordenou quaisquer das providências de que trata o art. 7o. da Lei no. 6.830/1980 (ID 349735465), com a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça (ID 360991207).

Conforme diligência ID 410391776, o Oficial de Justiça certificou que citou Merse Artigos para Laboratório Ltda, por whatsapp, na pessoa da Sra. Cátia Regina Frata Cintra, por meio do número 19 99823-6004, restando ciente do inteiro teor do mandado.

Nos termos do art. 246 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução CNJ no 354/2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências, assim prevê: Art. 2o (...) Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. (destaques nossos).

Como bem destacou o juízo a quo, No caso, o executado não arguiu qualquer vício quanto à sua identificação. Ao contrário, deixa claro que o ato processual cumpriu seu desiderato de informá-la acerca da ação de execução fiscal em trâmite perante esta Vara Federal (ID 410391776), tendo apresentado defesa nos autos. (ID 448238914).

Quanto à alegação de que o prazo para a Executada pagar ou garantir a dívida não tinha sequer se iniciado quando houve o bloqueio de valores, cumpre observar que o juízo a quo não a apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Em relação à alegação de inobservância dos requisitos legais das CDA's, a análise dos autos originários indica que foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, §§ 5o, 6o da Lei 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

As certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte agravante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 246; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 354/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; TRF3, ApCiv 5024316-35.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão